Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027570-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO FERNANDES DIAS - CPF: 057.967.509-25 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GASPAR GOULART DIAS - CPF: 308.837.929-15 (APELADO), A. M. D. - CPF: 138.320.069-66 (APELADO), E. M. D. - CPF: 147.382.299-82 (APELADO), H. V. G. D. - CPF: 121.295.359-25 (APELADO), F. V. G. D. - CPF: 142.352.529-92 (APELADO), P. V. G. D. - CPF: 142.352.249-48 (APELADO), C. D. R. - CPF: 125.303.999-21 (APELADO), S. D. R. - CPF: 125.304.119-99 (APELADO), I. D. R. - CPF: 138.586.579-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCD. DOAÇÃO DE IMÓVEL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFERIR A TEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO. PERDA DE VALIDADE DA MATRÍCULA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGADA A ORDEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária contra sentença que concedeu a ordem, no âmbito de mandado de segurança preventivo impetrado pelos doadores e donatários, com o objetivo de impedir a exigência de ITCD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se há prova pré-constituída suficiente para comprovar a inexistência de fato gerador do ITCD e, por consequência, a ilegalidade da exigência fiscal impugnada.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória ou instrução complementar.

4. A parte impetrante alega que a doação não se aperfeiçoou, por ausência de registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis e formalização de distrato entre as partes. A sentença reconheceu a inexistência do fato gerador e determinou o cancelamento das cobranças e eventuais inscrições em dívida ativa.

5. De outro lado, o ente estatal, em suas razões recursais, sustenta ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e, no mérito, a insuficiência de prova pré-constituída para o acolhimento da pretensão.

6. A ausência de comprovação da data de ciência do ato coator impede o controle de tempestividade da impetração, comprometendo a regularidade formal da demanda.

7. A perda de validade da matrícula do imóvel e a ausência de outros elementos técnicos atualizados impedem o exame seguro da ocorrência (ou não) do fato gerador do ITCD.

8. Verificada a insuficiência probatória e a necessidade de dilação probatória, revela-se inadequada a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento:

“O mandado de segurança exige prova documental suficiente e contemporânea, sendo vedada a dilação probatória.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1027570-32.2023.8.11.0041, impetrado por PAULO FERNANDES DIAS, MARIA LUIZA GASPAR GOULART DIAS, A. M. D. (Arthur Medeiros Dias), E. M. D. (Elisa Medeiros Dias), H. V. G. D. (Henrique Vasques Goulart Dias), F. V. G. D. (Felipe Vasques Goulart Dias), P. V. G. D. (Pedro Vasques Goulart Dias), C. D. R. (Clara Dias Rezende), S. D. R. (Sofia Dias Rezende) e I. D. R. (Isabela Dias Rezende), em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 307999902):

“Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança preventivo
impetrado por
Paulo Fernandes Dias, Maria Luiza Gaspar Goulart Dias, Arthur Medeiros Dias, Elisa Medeiros Dias, Henrique Vasques Goulart Dias, Felipe Vasques Goulart Dias, Pedro Vasques Goulart Dias, Clara Dias Rezende, Sofia Dias Rezende e Isabela Dias Rezende,
devidamente qualificados nos autos, contra ato imputado à
Secretária Adjunta de Administração Fazendária da SEFAZ-MT
e ao
Coordenador de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso,
objetivando o reconhecimento da inexistência de fato gerador para a cobrança de ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), em razão da não concretização da doação de imóvel rural denominada Fazenda São Domingos.

Na petição inicial (ID 124239519), os impetrantes sustentam que a doação do referido imóvel não se concretizou, por ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis e pela desistência formalizada das partes, mediante distrato. Alegam que, apesar disso, houve lançamento de GIA-ITCD e inscrição em dívida ativa, o que reputam ilegal, por inexistir fato gerador tributário.

A Fazenda Pública, por meio de manifestação (ID 126976599), apresentou informações aduzindo a ilegitimidade passiva do Coordenador de Dívida Ativa e alegando inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria demandaria dilação probatória. Defendeu, ainda, que o lançamento tributário encontra respaldo na autodeclaração feita pelos próprios impetrantes junto à GIA-ITCD.

O Ministério Público, em manifestação juntada sob ID 140648468, limitou-se a contextualizar os fatos, sem impugnação contundente ao pedido, destacando que a liminar havia sido indeferida.

É o relato necessário. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, quando demonstrado abuso de poder ou ilegalidade por parte da autoridade coatora, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, c/c artigo 1o da Lei no 12.016/2009.

Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se à exigibilidade do ITCD relativo à doação do imóvel rural Fazenda São Domingos, cuja concretização, segundo afirmam os impetrantes, não se aperfeiçoou em virtude da ausência de registro da transferência no Cartório de Imóveis, bem como pela existência de distrato firmado entre as partes desistindo da operação.

A documentação carreada aos autos comprova, de forma inequívoca, que, embora tenha sido lavrada escritura pública de doação, não houve o competente registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo a propriedade em nome dos doadores. Há, ainda, distrato formalizado entre as partes, no qual manifestam expressamente a desistência da doação. Também consta a matrícula atualizada do imóvel, sem qualquer averbação de transmissão.

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", e enquanto não se registrar o título translativo, "o alienante continua a ser havido como dono do imóvel". Trata-se de regra cogente, que condiciona a transmissão da propriedade ao ato registral, o que, por consequência, também condiciona a ocorrência do fato gerador do ITCD.

No mesmo sentido dispõe o artigo 35, II, do Código Tributário Nacional:

"Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador: (...) II - a transmissão por doação, a qualquer título, de bens ou direitos."

Conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade do ITCD depende da ocorrência do fato gerador, que, em se tratando de bens imóveis, consuma-se com o registro da doação no Cartório de Imóveis. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR ANTE A AUSÊNCIA DE REGISTRO. DOAÇÃO NÃO PERFECCIONADA. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A doação de bens imóveis somente se aperfeiçoa com o registro da transferência no Cartório de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. 2. Inexistindo tal registro, não há fato gerador para a exigência do ITCMD, o que torna ilegal qualquer lançamento tributário ou inscrição em dívida ativa fundada em doação não concretizada. 3. Precedentes do STJ. 4. Apelação provida para anular o lançamento."

(TJMT, Apelação no 1006564-35.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 11/10/2022, publicado em 17/10/2022)

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. ITCMD. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. 1. O fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis mediante doação ocorre com o registro da escritura no Cartório de Imóveis, inexistindo hipótese de incidência tributária antes disso. 2. Ausente o fato gerador, não há lançamento válido possível. 3. Recurso especial provido."

(REsp 1841798/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021)

No caso concreto, restou demonstrada a inexistência do fato gerador, por ausência de registro da transferência e desistência formal da doação, situação que torna ilegítima qualquer exigência tributária a título de ITCD, assim como qualquer inscrição em dívida ativa que se funde nessa operação não concretizada.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não merece prosperar. Embora a Procuradoria do Estado alegue que os créditos ainda não foram definitivamente inscritos em dívida ativa, é certo que a Fazenda Pública estadual, por meio da SEFAZ e da PGE, atua no lançamento e constituição do crédito tributário, sendo legítima para figurar no polo passivo da presente impetração.

Da mesma forma, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita. O mandado de segurança é cabível no caso, uma vez que as questões de fato e direito encontram-se suficientemente demonstradas nos autos por meio de prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória.

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009, reconhecida a inexistência de fato gerador para a cobrança do ITCD em razão da não concretização da doação do imóvel rural Fazenda São Domingos,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para determinar que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Adjunta de Administração Fazendária e da Procuradoria Geral do Estado, se abstenha de promover qualquer cobrança, lançamento, notificação ou inscrição em dívida ativa relativa ao ITCD sobre a referida operação, devendo, se já realizados, ser imediatamente cancelados os lançamentos e eventuais CDA’s já constituídas com base na referida doação.

Oficie-se às autoridades coatoras quanto ao inteiro teor da presente decisão, por intermédio do oficial de justiça ou pelo correio, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 13 da Lei no 12.016/2009.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para eventual interposição de recurso voluntário, sejam os autos remetidos à instância superior para fins de reexame necessário.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Coordenador de Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e a inequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

Quanto ao mérito, sustenta que a sentença merece ser reformada, porquanto
“ainda que o registro seja condição para a transferência formal da propriedade, a
doação se aperfeiçoou
com a lavratura da escritura pública e a
autodeclaração do ITCD
por parte dos próprios impetrantes, que preencheram a GIA-ITCD e recolheram, ainda que parcialmente, o tributo”.

Com base em tais argumentos,
“pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança”
(ID. 307999904).

Contrarrazões (ID. 307999907).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do apelo e a
ratificação

da sentença (ID. 313750350).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Conforme já relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem pleiteada.

Da análise dos autos, verifica-se que PAULO FERNANDES DIAS, MARIA LUIZA GASPAR GOULART DIAS, A. M. D. (Arthur Medeiros Dias), E. M. D. (Elisa Medeiros Dias), H. V. G. D. (Henrique Vasques Goulart Dias), F. V. G. D. (Felipe Vasques Goulart Dias), P. V. G. D. (Pedro Vasques Goulart Dias), C. D. R. (Clara Dias Rezende), S. D. R. (Sofia Dias Rezende) e I. D. R. (Isabela Dias Rezende) impetraram, em
25.07.2023,
o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA”
, contra ato ilegal atribuído a SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT e ao COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando
“que os Impetrados se
ABSTENHAM
de promover qualquer notificação ou lançamento de débitos/créditos em dívida ativa que sejam decorrentes da doação inexistente do imóvel rural Fazenda São Domingos,
sob pena de multa diária, ou, caso já o tenham feito, que
procedam o IMEDIATO CANCELAMENTO
das CDA ́s formadas,
sob pena de multa diária aqui sugerida, em ambos os casos, de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

No dia
06.08.2023
, o juízo
a quo
postergou o exame do pleito liminar (ID. 307999894) e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual (ID. 307999895 – 23.08.2023).

Posteriormente, indeferido o pedido liminar, conforme decisão datada de
31.01.2024
(ID. 307999898).

O órgão ministerial opinou pela concessão da segurança (ID. 307999901 – 06.02.2024).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
14.05.2025
(ID. 307999902), que concedeu a segurança,
“para determinar que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Adjunta de Administração Fazendária e da Procuradoria Geral do Estado, se abstenha de promover qualquer cobrança, lançamento, notificação ou inscrição em dívida ativa relativa ao ITCD sobre a referida operação, devendo, se já realizados, ser imediatamente cancelados os lançamentos e eventuais CDA’s já constituídas com base na referida doação”.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, que a ilegalidade ou abuso de poder seja comprovado
de plano,
mediante
prova pré-constituída
, em razão do rito célere que lhe é próprio e da vedação à dilação probatória.

Embora o processo civil, em regra, admita a produção de novas provas ao longo do trâmite processual, a ação mandamental exige que os documentos capazes de comprovar o direito alegado estejam devidamente constituídos no momento da impetração.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação de documentos após a petição inicial não supre a ausência de prova pré-constituída.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1a Seção desta Corte,
na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART. 6o, § 1o, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS:
4.1. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso.
Precedentes.

4.2.
In casu
, caso os documentos agora acostados aos autos fossem de fato indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo sustentando pelo impetrante, mesmo que se encontrassem em poder da autoridade administrativa que recusava a fornecê-los, competia ao impetrante socorrer-se da providência prevista no § 1o do art. 6o da Lei 12.016/2009, o que não aconteceu na espécie, evidenciando-se que o impetrante pretende agora juntar outros documentos aos autos, consubstanciados na cópia integral dos PAD's 00400.015195/2003-31 e 00190.011335/2003-14, ao fundamento de que se tratam de documentos novos, unicamente no intuito de obter a revisão das conclusões do acórdão embargado no que tange ao afastamento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o que revela-se inadmissível, haja vista que o julgamento já foi concluído e deu-se com base nas provas pré-constituídas acostadas à inicial, e o impetrante deixou de postular pelas diligências previstas no art. 6o, § 1o, da Lei 12.016/2009.

4.3.
"Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação, nos termos do art. 6o, § 1o da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido"
. (RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).

[...]

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no MS: 15828 DF 2010/0191085-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016).

Dessa forma, é inadmissível a juntada posterior de documentos com o objetivo de suprir a ausência de prova do direito líquido e certo alegado, ainda que tais documentos estivessem em poder da Administração Pública e a parte não tivesse tido acesso imediato a eles.

No caso, verifica-se que não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca e imediata, a data de ciência do ato coator, tampouco os elementos necessários à análise da legalidade da cobrança tributária impugnada.

Da análise da prova pré-constituída, observa-se que PAULO FERNANDES DIAS e sua esposa MARIA LUIZA GASPAR GOULART DIAS, proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda São Domingos”, registrado sob a Matrícula n.o 17.945, do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, MT, lavraram, em
30.12.2019
, a
“ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COM INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO”
em favor dos seus 08 (oito) netos.

Consta da escritura, lavrada no Serviço Distrital de Aquidaban, Município e Comarca de Marialva, Estado do Paraná/PR, que foi apresentada a
“GUIA-ITCD n° A 143912. Valor declarado: R$ 1.200.000,00. Base de cálculo: R$ 840.000,00. Emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda - Estado do Mato Grosso, tendo como Declarante: Paulo Fernandes Dias; como Beneficiários: Elisa Medeiros Dias e outros.
Total recolhimento: R$ 5.184,00. Data recolhimento: RS 20/12/2019
”
(ID. 307999884) (grifei).

De outro lado, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) avaliou o bem em
R$ 17.631.620,76 (dezessete milhões e seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte reais e setenta e seis centavos)
, resultando no “valor total a recolher” de
R$ 383.273,42 (trezentos e oitenta e três mil e duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos
), conforme a Guia de Informação e Apuração (GIA-ITCD) n.o 158684, de
21.10.2020
(ID. 307999887).

Na sequência, os contribuintes ISABELA DIAS RESENDE (ID. 307999860), ELISA MEDEIROS DIAS (ID. 307999861), HENRIQUE VASQUES GOULART DIAS (ID. 307999862), FELIPE VASQUES GOULART DIAS (ID. 307999863) e ARTHUR MEDEIROS DIAS (ID. 307999864) foram intimados do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (n.o 2224534, 2224530, 2224532, 2224531 e 2224529, respectivamente), pela prática da infração n.o 18.1.1 - “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD”, descrita como:
“Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável”.

Em resposta, protocolaram o
“PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO”
, nos termos do Decreto n.o 2.125/03, perante a Secretaria de Estado de Fazenda, em
03.10.2022
(ID. 307999875 ao ID. 307999882), subscrito pelos donatários ARTHUR MEDEIROS DIAS (ID. 307999865), CLARA DIAS REZENDE (ID. 307999866), ELISA MEDEIROS DIAS (ID. 307999867), FELIPE VASQUES GOULART (ID. 307999868), HENRIQUE VASQUES GOULART DIAS (ID. 307999869), ISABELA DIAS RESENDE (ID. 307999870), PEDRO VASQUES GOULART DIAS (ID. 307999871 e 307999872) e SOFIA DIAS REZENDE (ID. 307999873 e 307999874), pleiteando o cancelamento das GIA-ITCD autodeclaradas e das GIA-ITCD lançadas de ofício pelo fisco estadual, porquanto
“o doador e donatário desistiram de prosseguir com a doação, conforme comprova a matrícula atualizada do imóvel que pretendia doar, sem qualquer alteração de registro”
.

Posteriormente, em
16.11.2022
(ID. 307999883), apresentaram manifestação à Procuradoria-Geral do Estado, solicitando o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs n.o 2022776168, 2022776171, 2022776176, 2022776174, 2022776178, 2022776182, 2022776184 e 2022776180), bem como a abstenção de novas cobranças relacionadas ao referido lançamento fiscal.

Já, no despacho de
30.01.2023
,
proferido
no âmbito do processo PGE-PRO-2022/15962 (PGENet 2022.02.010687), homologadas as decisões administrativas datadas de
23.01.2023
, para determinar o cancelamento das CDAs e a expedição de ofício à SEFAZ, para sanar o vício formal quanto à notificação irregular (ID 307999854):

“(...)

Contudo, antes de adentrar ao mérito da questão posta, há uma questão preliminar a ser analisada, que diz respeito à validade do próprio lançamento do qual esta CDA é originária.

Com efeito, antes da apresentação das GIAs 158678 e 158684, o doador varão apresentou a GIA-ITCD n.° 143912, em 12/12/2019 e recolheu o ITCD que entendeu ser devido, por meio do DAR n.o 000.032/09.026.634-81, no valor de R$ 5.184,00 (...).

A referida GIA-ITCD n.o 143912 não foi homologada pela SEFAZ e atualmente se encontra com o status "inativada", conforme despacho lançado pelo FTE Maurício Antunes Dwornjk no e-process n.° 5847503/2020, pelo fato de terem sido constatadas irregularidades e a ausência de documentos comprobatórios das alegações do declarante, além de que foi constatada diferença significativa entre a avaliação do bem imóvel declarado no ITR dos doadores com o informado na GIA ITCD em questão.

Após, foram apresentadas as GIA's ITCD n.os 158678 e 158684, em 21/10/2020.

Conforme mencionado acima, por conta do não recolhimento do ITCD incidente nas GIAS-ITCD n.os 158678 e 158684, foram promovidos os lançamentos do ITCD em face dos oito(8) donatários.

Todavia ao ser promover os lançamentos, não foi observado o fato de que os donatários são menores impúberes e que, sendo assim, não poderiam ser notificados sem observância da necessária representação.

(...)

Por este motivo a presente cártula juntamente das demais devem ser canceladas para que a SEFAZ possa sanar tal vício e notificar os representantes legais dos donatários, conforme informado na escritura pública.

(...)”

Quanto à tempestividade, a parte impetrante alega que:
“
O presente
mandamus
tem embasamento nas decisões administrativas anexas (doc. 02) proferidas em 23/01/2023 pela Procuradora Geral do Estado (...) Ocorre, no entanto, ATÉ A PRESENTE DATA, os Impetrantes, seus representantes legais ou seus patronos, NÃO FORAM formalmente notificados ou intimados das referidas decisões administrativas, tendo sido apenas disponibilizado cópia das mesmas, razão porque é TEMPESTIVO o presente
mandamus”.

Nos termos do artigo 23, da Lei n.o 12.016/2009, o prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, sendo prazo de natureza decadencial, insuscetível de suspensão ou interrupção.

A alegação de que a decisão administrativa foi apenas disponibilizada, sem intimação formal válida, não veio acompanhada de prova documental idônea, o que demonstra a necessidade de produção de prova complementar — providência incompatível com o rito da ação mandamental.

In casu
,
a parte impetrante limitou-se a juntar a consulta ao andamento dos procedimentos de revisão perante a SEFAZ, realizada em
25.07.2023
, data da impetração, no
Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos, sem instruir os autos com a cópia integral do processo administrativo (PGE-PRO-2022/15962), expressamente mencionado como essencial à análise da controvérsia e à aferição da legalidade dos atos administrativos.

Ademais, conforme já destacado na defesa processual, o art. 5.o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009 veda a impetração de
writ
contra ato passível de recurso administrativo com efeito suspensivo, bem como
“as decisões a serem proferidas nos pedidos de revisão de lançamento mencionados na inicial desafiam recurso administrativo com efeito suspensivo, conforme previsto no art. 1.031 do RICMS/2014”
(ID. 307999895).

Mesmo que, por eventualidade, superadas essas questões, no que tange à exigência do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD), sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.841.771 e REsp n.o 1.84.798, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 1048),
definiu o início do prazo decadencial para constituição de imposto sobre doação não declarada, confira-se a ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN).

5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.

6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019.

8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)

Segundo o Ministro Benedito Gonçalves, relator dos recursos especiais, o fato gerador pode ocorrer em duas hipóteses. No tocante aos bens imóveis, será na efetiva transcrição realizada no registro imobiliário (artigo 1.245, do Código Civil). Em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (artigo 1.267, do Código Civil), eventualmente objeto de registro administrativo.

No caso, a parte impetrante assevera a inocorrência do fato gerador autorizador da cobrança do imposto de doação,
“(...) eis que, conforme comprovam os documentos anexos (doc. 03, matrícula atualizada do imóvel e a declaração de imposto de renda dos avós), o imóvel rural jamais teve sua propriedade transmitida ou sua titularidade transferida para os Impetrantes”.

Todavia,
a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, datada de
03.05.2023
, possuía validade de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 754, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial - CNGCE (ID. 307999859). Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em
25.07.2023
, a referida certidão encontrava-se vencida à época da impetração, comprometendo sua eficácia como prova documental válida.

Ressalta-se, por oportuno, que,
no âmbito estadual, exige-se o

recolhimento antecipado do
ITCMD
, antes da celebração da doação, conforme dispõe o art. 21, da Lei Estadual n.o 7.850, de 18.12.2002:

“Art. 21. O imposto será recolhido, em documento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes prazos:

I - na transmissão causa mortis, no prazo de 30 (trinta dias) após a decisão homologatória de cálculo ou do despacho que determinar seu pagamento;

II - na doação, antes da celebração do ato ou contrato correspondente, observado o disposto no § 1o;

III - nos casos não especificados, decorrentes de atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias, contados da sua ciência pelo contribuinte.

§ 1o Na hipótese prevista no inciso II:

a) na partilha de bem ou divisão de patrimônio comum, quando devido, o imposto será pago no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da sentença, antes da expedição da respectiva carta ou da lavratura da escritura pública;

b) ocorrendo por meio de instrumento particular, os contratantes ficam também obrigados a efetuar o recolhimento antes da celebração e mencionar, em seu texto, data, valor e demais dados do documento de arrecadação;

c) na doação de qualquer bem ou direito, objeto de instrumento lavrado em outro Estado, 30 (trinta) dias contados da lavratura do instrumento;

d) os tabeliães e serventuários, responsáveis pela lavratura de atos que importem em doação de bens, ficam obrigados a exigir dos contratantes a apresentação do respectivo documento de arrecadação do imposto, cujos dados devem constar no instrumento de transmissão;

e) sendo ajustada verbalmente, aplicam-se, no que couber, as disposições deste artigo, devendo os contratantes, na forma prevista em regulamento, fazer constar no documento de arrecadação dados suficientes para identificar o ato jurídico efetivado;

f) todo aquele que praticar, registrar ou intervier em ato ou contrato, relativo a doação de bens ou direitos, está obrigado a exigir dos contratantes a apresentação do respectivo documento de arrecadação do imposto;

g) em se tratando de doação de veículos, a apresentação do respectivo instrumento ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT será sempre precedida do pagamento do ITCD.

§ 2o O pagamento do imposto poderá ser parcelado na forma que dispuser o regulamento.”

A legislação que rege o ITCMD no Estado de Mato Grosso também inclui o Decreto n.o 2.125, de 11.12.2003, e a Portaria n.o 177/2018-SEFAZ. No mesmo sentido, o compilado de
“ORIENTAÇÕES GERAIS - CRUZAMENTO DE DADOS ITCD - SEFAZ/MT X RECEITA FEDERAL DO BRASIL”
[1]

estabelece que:

“13. DOAÇÃO NÃO CONCRETIZADA

Quando a razão de impugnação for a não concretização da doação declarada, o contribuinte principal e o solidário deverão apresentar:

1 - Cópia de todas as páginas da DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do doador e do beneficiário, do(s) ano(s) calendário(s) citados no instrumento, ORIGINAL (aquela que continha os dados da doação declarada) E RETIFICADA;

2 - Documentação hábil e idônea que comprove esse fato, conforme cada caso.

Meras alegações de desistência da doação não serão acatadas, tendo em vista a presunção de veracidade das informações prestadas por meio eletrônico ou magnético que a legislação fornece, conforme os artigos 33 e 33-A, e seus parágrafos, da Lei no 7.850, de 18/12/2002.”

Portanto, havendo necessidade de instrução probatória, não há que se falar em direito líquido e certo. Conclui-se, assim, pela denegação da ordem, pois,
“a ausência de prova da extinção do negócio jurídico de doação impede o reconhecimento da inexistência do fato gerador”
e
“a via mandamental exige a demonstração de direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída”
(ID. 307999904).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para denegar a ordem
, e, em reexame necessário,
RETIFICO

a sentença.

É como voto.

[1]

Disponível para consulta em: <

https://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/6461911/Orientacoes_gerais_abril_2016.pdf/8325e015-b097-445f-805d-1d5fd80a78d6 >.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025